Tribunal: TJPA
Processo: 0006948-20.2010.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELA??O C?VEL. DECIS?O MONOCR?TICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO APELO. POLICIAIS MILITARES. PRETENS?O DE INSCRI??O NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMA??O DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA. LIMITA??O DO N?MERO DE VAGAS PARA PARTICIPA??O NO CURSO. INTERPRETA??O SISTEM?TICA DAS NORMAS. MATR?CULA NO CURSO QUE DEVER? OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERV?NCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. N?O PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I - Os agravantes s?o integrantes do quadro da Pol?cia Militar do Estado do Par?, possuindo a gradua??o de Cabo, e propuseram uma A??o Ordin?ria objetivando compelir o ente p?blico estadual a efetivar suas matr?culas no Curso de Forma??o de Sargentos da PM/PA - CFS 2010, tendo o Ju?zo a quo julgado procedente a a??o;II ? A relatora origin?ria do presente processo, Exma. Desa. Edin?a Oliveira Tavares, monocraticamente, conheceu e deu provimento ao recurso de Apela??o interposto pelo Estado do Par?, desconstituindo a senten?a de 1? grau;III - A promo??o do policial militar pressup?e a verifica??o das condi??es impostas na legisla??o e regulamenta??o espec?ficas;IV- Para a inscri??o no Curso de Forma??o de Sargentos pelo crit?rio antiguidade, al?m dos requisitos previstos no artigo 5? da Lei Estadual n? 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo invi?vel a inscri??o no referido curso quando o candidato n?o integra a rela??o de Cabos mais antigos da corpora??o, o que ocorre no caso dos autos, visto que os agravantes n?o figuram nessa lista, motivo pelo qual, a manuten??o da decis?o monocr?tica ? medida que se imp?e;V - Agravo Interno conhecido e julgo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0006948-20.2010.8.14.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo Interno em Apelação Cível
Comarca: Marabá
Agravantes: Alcinéia Paula da Silva Almeida e outros (Adv. Maria Cláudia Silva
Costa - OAB/PA - 13.085)
Agravado: Estado do Pará (Proc. Est. Mirza Tandaya Pegado)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO
APELO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO
NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE
FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA. LIMITAÇÃO
DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA
NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS
DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE
ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO
LEGAL PELOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I
-

Os

agravantes são

integrante
s

do quadro da Polícia Militar do
Estado do Pará
, possuindo a graduação de Ca
bo,
e

propuseram
uma Ação Or
dinária
objetivando
compelir o en
te público estadual a
efetivar

sua
s

matrícula
s

no Curso de
Formação de Sargentos da
PM/PA
-

CFS 20
10, tendo o
Juízo
a quo

julgado procedente a
ação
;

II
-

A

relator
a

originári
a

do presente processo
,
Exm
a
. Des
a
.
Edinéa Olivei
ra Tavares
, monocraticamente
,

conheceu e deu
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do
Pará, de
sconstituindo a sentença de 1º grau
;

II
I

-

A promoção do policial militar pressupõe a verificação das
condições i
mpostas na legislação e regula
mentação específicas;

IV
-

Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo
critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da
Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de
vagas, res
peitando a ordem decrescente p
or antiguidade para o
acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso
quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos
da corporação, o que ocorre no caso dos autos
, visto que os
agravantes não fig
uram nessa lista, motivo pelo
qual, a
manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe
;

V
-

Agravo Interno conhecido e julgo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da
Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0006948-20.2010.8.14.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo Interno em Apelação Cível
Comarca: Marabá
Agravantes: Alcinéia Paula da Silva Almeida e outros (Adv. Maria Cláudia Silva
Costa - OAB/PA - 13.085)
Agravado: Estado do Pará (Proc. Est. Mirza Tandaya Pegado)
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Alcinéia
Paula da Silva Almeida e outros, contra decisão monocrática proferida pelo
Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, relatora originária do presente processo,
que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado
do Pará, desconstituindo a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada
pelos ora agravantes, havia julgado procedente a ação, garantindo aos
recorrentes a participação no Curso de Formação de Sargentos de 2010 da
Polícia Militar do Estado do Pará.
Nas

razões recursais (fls.
2
60/265
),

a patrona dos agravantes

aduziu, em síntese,
os mesmos argumentos expostos na exordial, reforçando a
tese de que os recorrentes preench
iam

todos os requisitos legais para participar
no c
urso

supramencionado.

Ao final, pleiteou
pelo conhecimento e provimento

do presente
agravo
,
garantindo aos agravantes o direito de participar do
Curso de Formação
de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Através do despacho de fls. 273, a relatora originária do presente
agravo determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao
recurso.
Às fls. 277/283, o agravado apresentou contrarrazões ao presente
recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do mesmo.
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A decisão agravada foi publicada antes de 18 de março de 2016, data
que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão
monocrática proferida pela eminente relatora originária do presente processo, que
conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do
Pará, desconstituindo a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara
Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelos
ora agravantes, havia julgado procedente a ação, garantindo aos recorrentes a
participação no Curso de Formação de Sargentos de 2010 da Polícia Militar do
Estado do Pará.
Compulsando os autos,

constatei
que o
s

agravantes são

integrante
s

do
quadro da Polícia Militar do Estado do Pará
, possuindo a graduação de Cabo,
e, como
mencionei

anteriormente
, propuseram uma Ação Ordinária
objetivando
compelir o
en
te público estadual a efetivar

de sua
s

matrí
c
ula
s

no Curso de
Formação de
Sargentos da PM/PA
-

CFS 20
10
.

Acerca do tema

que embasa o presente recurso
, registro que a Lei
Estadual n° 6.669/04,
que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
,

preceitua

em
seu artigo 5
o

os
requisitos necessários básicos para que seja garantida a
matrícula aos C
abos no
Curso de Formação de Sargento
,
in verbis
:

"Art. 5
o

Fica garantida a matrícula no Curso de
Formação de
Sargentos (CFS) aos Cabos que
atenderem às

seguintes
condições básicas:

I

-

ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na
respectiva
corporação;

II

-

estar classificado, no mínimo, no comportamento
BOM;

III

-

ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV

-

ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V

-

t
er freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação
de Cabo
(CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI

-

ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII

-

não for condenado em processo criminal em
primeira
instância, até a decisão da instância ou
Tribuna
l

Superior.

VIII
-

não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX

-

não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por
sentença
transitada em julgado,

durante o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
correspondente à pena, mesmo quando
beneficiado
por livramento condicional;

X

-

não esteja e
m

gozo de licença para tratar de
assuntos de

interesse particular;

XI

-

não seja considerado desertor;

XII

-

não tenha sido julgado incapaz definitivamente
para o serviço
policial ou bombeiro
-
militar;

XIII
-

não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV

-

nã
o

for preso preventivamente ou em flagrante
delito,
enquanto a prisão não for revogada.

§ 1
o

Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na
graduação
poderão submeter
-
se, mediante processo
seletivo, ao Curso de

Formação de Sargentos (CFS), respeitada a le
g
islação
pertinente.
§ 2
o

Os Cabos enquadrados na situação
prevista neste artigo,
concluindo,
com
aproveitamento, o Curso de Formação de
Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à
graduação de
3
o

Sargento."

Por sua vez, a Lei Complementar n°

5
3/2006,
que dispõe sobre a
organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece no
artigo 43, §2°,
o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de
Formação de Sargento, senão vejamos:

"
Art. 43. O efetivo da P
ol
ícia Militar é fixado em 31.757
(trinta e um

mil e setecentos e cinqüenta e sete)
policiais militares, distribuídos

nos quadros,
categorias, postos e graduações constantes no

Anexo I desta Lei Complementar.

(...)

§2° O efetivo de
alunos dos Cursos de For
ma
ção de Sargento

será
limitado em 600 (seiscentos).
"

Importante

destacar
, ainda,

que o Decreto Estadual
nº
2.115/2006, que
regula a mencionada

lei, estabelece
tant
o
o
critério objetivo de antiguidade
como o
critério de seleção intelectual ou seletivo
para

i
ngresso no
referido Curso de
Form
ação de Sargentos
:

"TÍTULO III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de
Sargentos PM/BM
sujeitar
-
se
-
á ao número de vagas
a
pu
radas pela Comissão de

Promoção de Praças
para cada Qualificação Policial
-
Militar
Particular
(QPMP)".

"Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de
Formação de Sargentos PM/BM previsto neste
Decreto, limitar
-
se
-
á a 50%

(cinqüenta por cento) do
ef
etivo fixado para a graduação de 3
o
Sargento
PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de
9
de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento)
das vagas
correspondentes ao efetivo fixado para
a graduação de 3
o

Sargento P
M/
BM serão
destinadas ao preenchimento por meio do
processo
seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho
de
1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22
de janeiro de
1986."

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem
prevista no art. 17
des
te

Decreto, será observado o
critério de antigüidade, definido
pelo tempo de efetivo
serviço na graduação de Cabo na respectiva
Corporação."

"Art. 17. A Diretoria de Pessoal, de posse das
informações
recebidas, providenciará publicação da
listagem dos can
di
datos à
matrícula ao Curso de
Formação de Sargentos PM/BM,
por
antigüidade,
conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de
Cabo na respectiva Corporação."

Por conseguinte, conforme
se

extrai da leitura dos mencionados

artigos, não basta o simples
pre
enchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da
Lei Estadual n° 6.669/04
para
t
er garantida a matrícula no Curso de Formação de
S
argentos pelo critério de antiguidade,

hipótese ocorrente no caso, sendo
imprescindível que o candidato se encontre clas
sif
icado dentro do número de
vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentas)
cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no
certame, de
acordo com o Boletim Geral
nº 080 de
30 de abril de 2010
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Outrossim, analisando as informações contidas nos autos, observo
que os agravantes não se encontram nessa listagem dos 300 (trezentos) cabos
mais antigos, motivo pelo qual, não possuíam direito de participar do Curso de
Formação de Sargentos pelo critério de antiguidade.
Por oportuno, deve ser mencionado que inexiste qualquer
ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300
(trezentas) para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei
Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do Curso
de Formação de Sargentos, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser
elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até
mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes
referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular,
inexistindo, assim, razão de haver o "processo seletivo".
Entendo, diante disso, que assiste razão ao agravado quanto à
alegação de inexistência de ilegalidade ao não permitir a matrícula dos agravantes,
considerando-se que não figuram na lista dos 300 (trezentos) mais antigos.

Desta feita, em que pese o
s

recorrentes

ter
em

preenchido as condições
subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04,
não satisfazem
o critério objet
ivo de
an
tiguidade,

consoante antes reportado, razão pela qual não poderiam ter seu
pleito aca
tado
.

Esse entendimento encontra
-
se sedimentado neste egrégio Tribunal,
conforme demonstram os arestos abaixo transcritos
:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁR
IA. CURSO

DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
VAGAS. OBSERVÂNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06.
ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA À
UNANIMIDADE

1.
O cerne da questão cinge
-
se no

fato de
que
os ora apelados, muito embora se enquadrem
no critério objetivo de ter atingido o tempo
mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
na respectiva corporação, nos termos do art.
5º, inciso I, da Lei nº 6.669/04, também devem
observar os demais critérios estabelecidos
pela legislação.
2. Urge repisar que deve ser observado o que
preceitua, ex vi, da Lei Complementar Estadual nº
053/06, em seu art. 48, além do disposto no art.
43, § 2º, - O efetivo de alunos dos cursos de
formação de sargento será limitado em 600
(seiscentos).
3. É cediço que o principal critério para
promoções nas corporações militares é o da
antiguidade, razão pela qual os mais
modernos não podem preterir aos mais
antigos, devendo cada qual aguardar a
oportunidade necessária.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada em sede de reexame necessário."
(201330326865, 141085, Rel. JOSE MARIA
TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª
CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em
17/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO
DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS
DISPONIVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando de questão unicamente de ordem
administrativa como bem salientou a
magistrada singular, sem qualquer
antijuridicidade, não é razoável a interferência
do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de
regência, qual seja, a Lei Complementar
Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê
a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade
de se fixar o número de participantes no curso
de formação ora reivindicado pelos militares
demandantes. Noutros dizeres, não basta à
observância do interstício mínimo em uma
dada graduação, sendo necessário, também, o
preenchimento de outros requisitos, tais como
a disponibilidade de vagas, respeitando a
ordem decrescente por antiguidade para o
acesso a patente em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
À unanimidade, nos termos do voto do
desembargador relator, recurso conhecido e
desprovido. Manutenção in totum da decisão de
piso."
(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE
NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
10/11/2014, Publicado em 27/11/2014)
"
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. POLICIAL
MILITAR. INGRESSO EM
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PELOS REQUE
RENTES. A

MATRICULA NO
CURSO DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE
VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA O CURSO.
OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE
ANTIGÜIDADE DOS PLEITEANTES QUE SE
ENCONTREM EM IGUAIS
CONDIÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A divisão dos quadros da carreira

de milit
ar é
baseada na
hierarquia, além da antigüidade e do
merecimento, os quais
também elevem ser
observados no preenchimento das vagas
disponibilizadas nos procedimentos de promoção que
ocorrem no
transcurso da carreira militar.

2.

A cada curso de formaç
ão aberto

para o
preenchimento
das vagas disponibilizadas
deverá ser observada a antigüidade
dos
militares que preencham as mesmas condições,
a fim de
gradativamente todos tenham acesso
ao referido curso de
formação. Todavia, seria no
mínimo inviável impor

a admini
stração
a
obrigatoriedade de matricular de uma única vez
todos os cabos
e soldados que se encontram
aptos ao CFS
.

3.

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade
na nomeação
por antigüidade realizada pelo
Apelado, pois atendeu ao número
de vagas fixa
do
no Edi
tal, ante a impossibilidade de nomeação
para
fazer o curso de todos aqueles que preenchem os
requisitos
para tanto, respeitando, sobretudo o
principio da isonomia,
chamando primeiro os mais
antigos dentre aqueles que já conjugam o
requisito da ant
igüidade.

4.

Recurso conhecido e improvido, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

11
3
do
voto da relatora. (201130257632, 127600, Rei.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão
Julgador 1
a

CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Julgado
em 09/12/2013, Publicado em 12/12/2013)".

Diante do exposto, pelo conjunto p
robatório

apresentado nos
presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a
manutenção

da decisão monocrática

é medida que se impõe.

3
-

Conclusão

Ante o exposto,

conheço
do Agravo Interno

e
nego
-
lhe
provimento
, mantendo a decisão monocrá
tica de f
ls. 2
46
/
248
(frente e verso).

É como voto.

Belém,

25

de
janeiro

de 20
21
.

Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator
a